Tribunal: TJDFT
Processo: 0720580-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS. COVID-19. TUTELA DE URGÊNCIA.
Indevida a pretensão de suspensão temporária do pagamento das parcelas do financiamento imobiliário. Necessidade de dilação probatória. A concessão da tutela de urgência pressupõe a existência elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o que não foi demonstrado.